Tribunal: TJBA
Processo: 0549594-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549594-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MIGUEL GONCALVES LIMA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença (ID 89092631) que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento bancário e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5% sobre o valor da causa), sob o fundamento de que o ajuizamento da ação logo após a contratação configuraria lide temerária e reserva mental.

II. Questões em discussão
As questões em discussão consistem em saber: a) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, na capitalização mensal de juros e na cobrança de tarifas administrativas e seguro de proteção financeira; e b) se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé, justificando a imposição de multa.

III. Razões de decidir
A taxa de juros remuneratórios pactuada (31,81% ao ano) não discrepa de forma significativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, não havendo que se falar em abusividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 382). A capitalização mensal de juros é legítima, pois o contrato foi celebrado após a MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001) e a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, suprindo a exigência de pactuação expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ). A cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato encontra respaldo no Tema 958 do STJ, não havendo demonstração de que os serviços não foram prestados ou de onerosidade excessiva. Inexiste comprovação de que a contratação do seguro de proteção financeira caracterizou venda casada. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que a mera propositura de ação revisional para debater cláusulas contratuais constitui exercício regular do direito de ação e não se subsume às hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, inexistindo prova de conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para obtenção de objetivo ilegal.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa.

Teses de julgamento: 1. "A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado não é abusiva." 2. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." 3. "O simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário constitui exercício regular do direito de ação e não configura, por si só, litigância de má-fé."

Referências:
Código de Processo Civil, art. 80. Súmula 382/STJ. Súmula 539/STJ. Súmula 541/STJ. STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549594-49.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante TIAGO MIGUEL GONCALVES LIMA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.